Tribunal: TJDFT
Processo: 0720629-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720629-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA ARRUDA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ GONZAGA ARRUDA DE SOUSA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (0706857-29.2022.8.07.0018), ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência em que o autor busca a obtenção de provimento judicial que imponha ao Distrito Federal a obrigação de lhe fornecer o medicamento NINTEDANIBE 150 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Confira-se: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LUIZ GONZAGA ARRUDA DE SOUSA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento NINTEDANIBE 150 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 126643387. Narra, em síntese, a parte autora de 63 (sessenta e três) anos de idade, que (I) faz acompanhamento no Hospital de Base do DF, tendo inicialmente recebido diagnostico de enfisema e de anemia inicialmente, mas posteriormente foi diagnosticado com Fibrose Pulmonar Fibrosante; (II) atualmente a doença está em progressão do ponto de vista funcional e radiológico, sem resposta a tratamento com corticóide sistêmico em dose alta; (III) houve progressão clínica e bioquímica da doença; (IV) há indicação de tratamento com nintedanibe 150 mg, até a progressão da doença, conforme relatório médico do Dr. Jefferson Fontinele e Silva (CRM/DF 13.126). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 9.129/2022; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 126643393. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 248.280,00 (duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e oitenta reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. (...) No presente caso concreto, a parte autora demanda o fornecimento de medicação com registro válido na ANVISA, não padronizada pelo SUS. Portanto, julgo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo obrigatório com a União, podendo o Distrito Federal, caso haja interesse, pleitear o ressarcimento contra quem entender responsável por suportar o ônus financeiro, na esfera administrativa ou em ação própria. De outro lado, como se cuida de pedido de medicação não padronizada pelo SUS faz-se necessária a remessa dos autos ao NATJUS, para emissão de Nota Técnica atestando a imprescindibilidade da dispensação e impossibilidade de substituição por outras medicações. (...) É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da autora. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. Com efeito, a parte autora requer, em tutela de urgência, o fornecimento da medicação NINTEDANIBE, não padronizada pelo SUS e com recomendação da CONITEC de não incorporação. Ademais, conforme notas técnicas anteriores emitidas pelo NATJUS/DF, somente em certas condições clínicas, vinculadas ao nível de comprometimento pulmonar e o tempo de doença, há respaldo das agências internacionais para a dispensação do tratamento pelo Estado. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (...)”. (ID 126691171.) – g.n No agravo interposto, o recorrente almeja a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça a medicação Nindedanibe, 150 mg, no prazo de 10 (dez) dias, enquanto durar a indicação médica (por prazo indeterminado) e, no mérito, a conformação da medida. Em suas razões, alega que foi diagnosticado com pneumonia intersticial indeterminada em progressiva (CID 10: J84) e encontra-se em estado de saúde grave, necessitando da medicação prescrita pelo médico, Nintedanibe, 150 mg. Informa que a necessidade do medicamento restou comprovada pelos relatórios emitidos pelo médico. Esclarece que o medicamento encontra-se registrado na ANVISA, mas não é padronizado pelo SUS. Aduz que os demais medicamentos e tratamentos não surtiram resposta terapêutica satisfatória. (ID 36613581.) O pedido de liminar foi indeferido. (ID 36624835.) Sem contrarrazões, embora intimado o Distrito Federal. (ID 37037429.) Em Ofício de Ids nos 36925138 e 37628638, o magistrado de origem informa que, após a juntada de novo relatório médico do autor, rejeitou o pedido de reconsideração formulado pela parte e manteve a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Ao final, encaminhou a esta instância recursal Nota Técnica anexada pelo NATJUS na qual “manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda”. Na sequência, o agravante peticiona no feito reiterando o pedido de concessão da tutela de urgência recursal. (ID 38573738.) É o relatório. Decido. No caso, o agravante ajuizou ação de conhecimento para obrigar o Distrito Federal a fornecer medicamento que, embora registrado na ANVISA, não é padronizado pelo SUS para tratamento da doença que o acomete. Em se tratando de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde, a situação reclama a inclusão da União no polo passivo, conforme tese desenvolvida pela Suprema Corte no inteiro teor do julgamento do RE 855.178 SE e que resultou no Tema 973/STF, impondo a remessa do feito ao juízo competente. Nada obstante, por força do princípio geral de cautela, imprescindível apreciar o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante antes de eventual envio dos autos à Justiça Federal. Ademais, ainda que a incompetência do Juízo venha a ser reconhecida, “o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória” (art. 297 do CPC), seja para evitar o perecimento do direito ou prevenir lesão grave e de difícil reparação, conservando-se “os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida” (art. 64, §4o, do CPC). Nesse sentido: “O reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo implica nulidade dos atos decisórios por ele praticados, salvo o poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do Código de Processo Civil [art. 297 do Novo CPC], de conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência requerida, para salvaguardar perecimento de direito ou prevenir lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente”. (AgInt no REsp n. 1.768.894/SP, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 24/5/2021.) DA TUTELA DE URGÊNCIA. Na hipótese, embora o pedido de liminar já tenha sido indeferido por esta Relatoria (ID 36624835), à luz das informações ora apresentadas, especialmente pela juntada de parecer técnico do NATJUS opinando favoravelmente à demanda, impõe-se reavaliar o pedido liminar recursal. De acordo com o Relatório Médico de ID 126643392, o agravante possui doença pulmonar intersticial, sendo diagnosticado com de “fibrose pulmonar progressiva” (CID10: J84) e indicado tratamento com o medicamento NINDEDANIBE que, embora registrado na ANVISA, não e padronizado pelo SUS. (ID 126643392). A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo o autor, para determinar ao Distrito Federal que forneça a medicação, do mesmo modo foi negada a concessão da antecipação da tutela recursal almejada pelo agravante. Em consequência da juntada de parecer técnico do Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário – NATJUS, opinando favoravelmente à demanda, assim como de requerimento formulado pela parte, os autos retornaram para reanálise do pedido liminar. Nada obstante, conforme a nota técnica elaborada pelo NATJUS, após avaliação do relatório médico, houve manifestação favorável à demanda, porém com ressalvas, tendo considerado inclusive inexistente a alegação de urgência ou emergência, conforme definição do Conselho Federal de Medicina. Confira-se: “A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica.” (ID 37628639.) – g.n. Acresce notar, conforme parecer técnico, que embora estudos indicassem que o NINTEDANIBE foi capaz de retardar a evolução da enfermidade, o fármaco não possui efeito curativo, apenas poderá reduzir a velocidade de piora da função pulmonar, tendo sido revelado, ainda, que para doenças pulmonares fibrosantes outras, que não a “fibrose pulmonar idiopática”, as evidências sobre a eficácia do referido medicamento são ainda menores. Desta feita, o medicamento indicando ao paciente guarda pouca eficácia, pois acometido de “fibrose pulmonar progressiva” (CID10: J84), doenças pulmonares que não a fibrose pulmonar idiopática. Veja: “O seu uso foi amplamente estudado no tratamento da fibrose pulmonar idiopática, que é um tipo de doença pulmonar fibrosante grave. Os estudos mostraram que o nintedanibe foi capaz de retardar a evolução da fibrose pulmonar em pacientes com essa patologia (sem efeito curativo, apenas reduzindo a velocidade de piora da função pulmonar). Para doenças pulmonares fibrosantes outras que não a fibrose pulmonar idiopática, as evidências sobre a eficácia do nintedanibe são menores. (...) A CONITEC somente avaliou o uso da pirfenidona e do nintedanibe para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática, recomendando a não incorporação dos mesmos ao SUS na terapêutica dessa enfermidade. Não há avaliação quanto ao uso desses medicamentos no tratamento de outras doenças fibrosantes pulmonares.” Perceba, outrossim, que a CONITEC recomendou inclusive pela não incorporação do NINTEDANIBE no SUS por considerá-las medicações não custo efetivas. Nesse contexto, não restou inequivocamente demonstrada a urgência do fármaco, o que afasta a evidencia da probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência recursal almejada pela parte. DO LITISCONSORTE PASSIVO DA UNIÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. Impende ressaltar que o art. 1.019 combinado com o inciso IV alínea “c” do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre “entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas”. Na hipótese, o pedido formulado pela parte se refere a determinação ao Distrito Federal para fornecer à parte o medicamento NINTENADANIBE, o qual é registrado na Anvisa, porém não padronizado pelo SUS. Desta feita, considerando ser de ordem pública o ingresso da União na lide, imprescindível a sua análise nesta oportunidade, pois compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150/STF). Tratando-se os autos de fornecimento de medicamentos não padronizado pelo SUS, o Supremo Tribunal Federal, por meio da sistemática dos repetitivos, sedimentou entendimento no sentido da obrigatoriedade da União compor o polo passivo em litisconsórcio passivo necessário. A respeito do tema, colhe-se a seguinte ementa do RE n° 855.178 /SE julgado sob o regime de repercussão geral – Tema 793: “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator: Luiz Fux, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito - DJe-Public. 16-04-2020) – g.n. Observe, que embora a ementa registe apenas a necessidade de serem propostas em face da União a pretensão visando fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, consta expressamente definido no inteiro teor do julgamento a obrigatoriedade de o ente federal também integrar a lide quando se tratar de medicamento não padronizado pelo SUS, pois “recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão”. Confira-se: “VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO: (...) 3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); (...) v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;” (https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&amp;docID=752469853) Com efeito, infere-se que a obrigatoriedade de a União integrar a lide ocorre tanto a) nas hipóteses em que o medicamento não possuir registro na ANVISA, conforme a ementa do julgamento do RE 855.178 (Tema 793), quando b) tratar os autos de fármaco não padronizado pelo SUS, conforme a integra do voto do Ministro relator da tese Outrossim, impende destacar as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal reafirmando o entendimento adotado por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793) e a necessidade da a União integrar o polo passivo nas hipóteses em que o medicamento não possuir registro na ANVISA, assim como no caso de o fármaco não ser padronizado pelo SUS (hipótese dos autos). Veja-se: “Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou que, como estabelecido pela Constituição da República, pela Lei Orgânica do Distrito Federal e com os requisitos determinados no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, o fornecimento do medicamento “OCRELIZUMAB (OCREVUS)” deve ser assegurado à recorrida, pois a ausência de padronização nas políticas públicas de saúde não impede o seu fornecimento, pois, “em que pese a ausência de padronização do medicamento solicitado, o fármaco possui registro na ANVISA, não se amoldando, portanto, ao disposto no referido entendimento do STF, razão pela qual não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal, tampouco em inclusão da União no polo passivo da lide” (fl. 5, e-doc. 5). Pela fundamentação apresentada nas instâncias ordinárias, a conclusão do Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado no Tema 793 de repercussão geral, pelo qual se determina a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, por se tratar de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. (...) 7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2o do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reformando o acórdão recorrido, determinar a remessa do feito à Justiça Federal, mantidos os efeitos da liminar deferida até novo exame do caso pela instância judicial competente. (...)” (RE 1352117/DF, Min. Cármen Lúcia, DJe-232, 23/11/2021.) – g.n. “O Distrito Federal propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos de n. 0719277-48.2017.8.07.0016, na qual alega transgressão ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793). (...) Especificamente em relação às causas envolvendo medicamentos não padronizados pelo SUS, bem como sobre a necessidade de a União integrar o polo passivo da relação processual em casos tais, o redator para o acórdão, o Ministro Edson Fachin, concluiu seu voto nos seguintes termos: (...) v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (...) Conforme explicitado nas transcritas conclusões do voto condutor do acórdão de julgamento do RE 855.178-RG, a União necessariamente comporá o polo passivo se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses, e não somente no caso de ausência de registro pela ANVISA. Assim, neste juízo de cognição preliminar, parece que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta à tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793-RG.” (Rcl 47837MC/DF, Min. Nunes Marques, DJe-176 02/09/2021.) – g.n. No mesmo sentido, colhe-se as decisões proferidas nos autos do RE 1.360.949/RS, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19/01/2022; RE 1.360.507/RS, Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/01/2022; RCL 41.954 TPI/GO, Min. Gilmar Mendes, DJe 16/12/2021; RE 1.357.468/DF, Min. Roberto Barroso, DJe 21/12/2021; RCL 49289/MS, Min. Dias Toffoli, DJe 27/09/2021; RCL 50456, Min. Edson Fachin, DJe 01/06/2022. Dentro deste contexto, tratando os autos de pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, a preliminar de incompetência absoluta deve ser acolhida e o processo remetido à Justiça Federal. No mesmo sentido, segue a jurisprudência recente desta Corte de Justiça: “(...) Assim, considerando o fármaco pretendido (somatropina), apesar de possuir registro na ANVISA, não está disponibilizado pelo SUS para o tratamento da enfermidade do autor, faz-se necessária a inclusão da União na demanda, pois, segundo a tese jurídica fixada no tema 793/STF, "compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências". 4. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.” (07106499320198070018, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 27/9/2021.) – g.n. “(...) A Justiça Federal é competente para julgar as ações cujo objeto envolve o fornecimento de medicamentos não padronizados, registrados ou não perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Precedentes desta Turma. 5. Mantêm-se os efeitos da decisão que antecipou a tutela até que outra seja proferida (CPC, art. 64, §4o). 6. Recurso conhecido não provido.” (07005880820218070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 7/12/2021.) – g.n. “(...) Tratando-se de pleito de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, impõe-se a remessa do processo de origem para a Justiça Federal, que decidirá sobre a matéria pertinente à inclusão da União no polo passivo da demanda, consoante definido pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou entendimento no sentido de que, quando a pretensão deduzir "pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação" (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019).” (07239006720218070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 1/12/2021.) – g.n. “(...) Conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal nas razões de decidir dos Embargos de Declaração afetos ao tema 793, quando houver "pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação" (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-090 Divulg 15-04-2020 Public 16-04-2020) 2. No caso dos autos, o medicamento pleiteado embora possua registro ativo na ANVISA, conforme esclarecido no parecer técnico elaborado pelo NATJUS, não consta do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento da enfermidade da autora e não é disponibilizado pelo SUS. Portanto, faz-se necessária a inclusão da União na demanda e remessa do feito para a Justiça Federal. 3. Preliminar de incompetência do juízo acolhida. Decisão cassada. Recurso prejudicado.” (07142939320228070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 22/8/2022.) – g.n. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.019 e 932, IV, “c”, do CPC, DECLARO de ofício a incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal para julgar a demanda, bem como DETERMINO a remessa dos autos para uma das Varas Federais da Seção Judiciária de Brasília a fim de que oportunizada a inclusão da União no polo passivo da lide. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2022 13:17:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador